Tribunal: TJES
Processo: 5007449-90.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007449-90.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO EVANGELISTA DE ANDRADE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007449-90.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO EVANGELISTA DE ANDRADE

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL VOO DE VOLTA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AFIRMOU O AUTOR QUE EM ABRIL DE 2022, ADQUIRIU DOIS BILHETES (IDA E VOLTA) NO SITE DA GOL LINHAS AÉREAS, SAINDO DO AEROPORTO DO GALEÃO COM DESTINO FINAL EM BOGOTÁ, PASSANDO PELO AEROPORTO DE GUARULHOS (IDA), E DE BOGOTÁ A GUARULHOS, COM DESTINO FINAL NO GALEÃO (VOLTA). ADUZIU QUE NO DIA 06/08/22, NO VOO DE VOLTA, O QUAL SAIU DE BOGOTÁ PARA GUARULHOS, E SERIA OPERADO PELA AVIANCA, ALEGOU TER SIDO SURPREENDIDO COM O FATO DA ATENDENTE DA AVIANCA NÃO CONSEGUIR LOCALIZAR SUA RESERVA. DIANTE DESSE FATO, FOI ESCLARECIDO QUE O AUTOR NÃO PODERIA EMBARCAR NO VÔO EM SEU HORÁRIO ORIGINAL, E QUE EU DEVERIA ENTRAR EM CONTATO COM A GOL PARA RESOLVER O PROBLEMA. APÓS A NEGATIVA DO EMBARQUE POR PARTE DA ATENDENTE DA AVIANCA O REQUERENTE PRECISOU DESEMBOLSAR 773,67 DÓLARES (4.262,62 REAIS EM VALORES CONVERTIDOS NO DIA, FORA O IOF) COM UMA NOVA PASSAGEM DA AVIANCA ATÉ SÃO PAULO PARA UM VOO QUE SAIRIA DE BOGOTÁ ÀS 16 HS E CHEGARIA EM GUARULHOS ÀS 00:30 HS DO DOMINGO (07/08/22). DESSA FORMA, PLEITEOU-SE PELA INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA ALEGOU PRELIMINAR DE NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, BEM COMO ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, AFIRMOU TER SIDO CULPA DE EMPRESA TERCEIRA E, POR ISSO, NÃO HÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE PASSÍVEL DE SER IMPUTADA A RÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julgo:
a) PROCEDENTE
os pedidos do autor, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice da CGJ/TJES desde a data do desembolso/aquisição (06/08/2022) e juros de 1% ao mês a partir da citação;
b)

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.
Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA, TENDO EM VISTA QUE TEVE SEU BILHETE DE VOLTA CANCELADO SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA DA RÉ. IMPORTANTE ESCLARECER QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA PELA RECORRENTE, “
conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente (no-show), por afrontar direitos básicos do consumidor, sendo que por se tratar de conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais”.
(vide REsp nº. 1595731). EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, O AUTOR FOI OBRIGADO A ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS DE VOLTA, QUE TOTALIZAM R$ 6.650,00 (SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, REPONTAM CARACTERIZADOS A PARTIR DA AFLIÇÃO, DO SOFRIMENTO E DA ANGÚSTIA GERADOS AO CONSUMIDOR QUE SE VIU IMPEDIDO DE EMBARCAR EM VOO, EM RAZÃO DE FALHA EXCLUSIVA POR PARTE DA RECORRENTE, NECESSITANDO ARCAR COM NOVA PASSAGEM DE ÚLTIMA HORA E DE ALTÍSSIMO CUSTO. TAIS FATOS SÃO SUFICIENTES A CONFIGURAR DANO DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA,
IN VERBIS
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) CIVIL. COMPANHIA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO INTEGRAL DO BILHETE AÉREO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO VOO DE IDA. NO-SHOW. PRÁTICA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da norma do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente (no-show), por afrontar direitos básicos do consumidor, sendo que por se tratar de conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais
. (vide REsp nº. 1595731). 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.078084-7/002, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022). ASSIM, PREENCHIDOS OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE RECAI SOBRE A REQUERIDA, NA QUALIDADE DE FORNECEDORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO, IMPÕE-SE O DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS ACIMA DISCRIMINADOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO ENCONTRO MOTIVO PARA REFORMA DA R. SENTENÇA.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)